Tribunal: CARF
Processo: 10880.685345/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.685345/2009-61
ACÓRDÃO
1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL FARMED LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Segundo a Súmula CARF no 177, a estimativa confessada mediante DCOMP
deve ser confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL,
ainda que não homologada.
Portanto, essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente,
independentemente do desfecho dos Processos Administrativos conexos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.428, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.685346/2009-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685345/2009-61
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-58.094,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
10567.22009.250208.1.3.03-0410 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de
CSLL, apurado no ano calendário de 2006, no valor original de R$ 277.387,95.
# DO DESPACHO
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 849883365,
emitido em 23/10/20091 , tendo em vista a inexistência do crédito informado na
DIPJ (Saldo negativo - Ficha 17) e, consequentemente, reconhecido no
procedimento eletrônico de validação do crédito (R$ 0,00), resolveu por não
homologar a compensação declarada no referido PER/DCOMP.
Ressalte-se, que o Termo de Intimação no 821427555 (fl. 04), cientificado em
16/03/2009, destacou que: "Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s)."
Mais especificamente, quanto às estimativas declaradas em DIPJ e DCTF:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em apertada síntese, que preencheu a DIPJ 2007 (2006) com erro.
Informou incorretamente o valor da linha 52 da ficha 17. Onde se lê R$
481.189,49, leia-se R$ 758.577,44.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685345/2009-61
3
Acrescenta que a referida DIPJ já foi objeto de retificação (fls.63 a 68), em
03/12/2009, da mesma forma que as referidas DCTFs (fls. 48 a 55), em
24/07/2009.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE manteve o
indeferimento do pedido de homologação dos créditos de saldo negativo de CSLL, por entender
que apesar da alegação da Recorrente de erro formal a respeito do preenchimento da DIPJ, as
referidas compensações não possuem os atributos de liquidez e certeza necessários para a
composição de saldo negativo de CSLL.
Infere-se que a DRJ desconsiderou a retificação realizada, considerando que com as
divergências existentes entre a apuração na DIPJ e a PER/DCOMP, bem como os valores
declarados na DIPJ e DCTF, não seria possível realizar a identificação do saldo negativo de CSLL.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Mérito
Como relatado, no mérito, o contribuinte postula o reconhecimento de crédito
oriundo de Saldo Negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
apurado no ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 772.572,07,
sustentando que incorreu em erro no preenchimento de sua Declaração de
Informações Econômicas Fiscais (DIPJ) do período, pois no momento do
preenchimento informou na linha 16 da Ficha 12A o valor apurado de R$
1.312.637,48, quando o correto seria constar o montante de R$ 2.085.159,55,
como consta em sua Dcomp (Demonstrativo parcelas de crédito).
Diz que ao perceber o erro de fato, procedeu a retificação da informação
divergente (DIPJ), o que ocorreu após a ciência do Despacho Decisório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685345/2009-61
4
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito pleiteado, em vista razão da
divergência detectada. Por consequência, não homologou a compensação
declarada.
A DRJ também não reconheceu o direito creditório pleiteado, por entender que
agiu corretamente o Despacho Decisório, quando não identificou o valor do saldo
negativo na ficha 12A da DIPJ, divergente portanto daquele consignado no
Per/Dcomp.
Consignou ainda a DRJ que embora o exame da composição das estimativas
presentes nas DCTFs retificadas sugira que a empresa se equivocou no
preenchimento da DIPJ, identificou, na ocasião, que os valores se referem a
estimativas
compensadas
nos
processos
administrativos
que
listou:
10880.921904/2012-16:
10880.921903/2012-63;
10880.921915/2012-98;
10880.921908/2012-96; 10880.921914/2012-43. Porém, examinando as fichas
disponibilizadas em sistema da Receita, concluiu a DRJ que tais estimativas não
deveriam compor o saldo negativo em questão, pois como houve Despacho
denegatório naqueles processos, as compensações não foram homologadas, não
conferindo certeza e liquidez ao crédito, esbarrando o pleito na disposição do
artigo 170 do CTN.
Pois bem.
Da análise dos documentos carreados aos autos, não tenho dúvida de que houve
erro por parte do contribuinte quando do preenchimento de sua DIPJ. Embora
retificada após o Despacho Decisório, o erro não pode se tornar em obstáculo
intransponível, para impedir o reconhecimento do crédito postulado, até porque,
se o tal erro não existisse, o contribuinte teria reconhecido, em tese, o direito
creditório que postula, pois foi exatamente a divergência de valores entre a DIPJ,
Per/Dcomp e DCTF que motivou o indeferimento do seu pleito inicial.
Este é o entendimento que prevalece nesta Turma. A título de exemplo, confira-se
o acórdão no 1301-003.342, da ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, proferido no processo no 13005.901308/2009-12:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685345/2009-61
5
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.
Com efeito, não aceitar a retificação, seria criar o chamado impasse insuperável,
em que o contribuinte não pode retificar a DCOMP, nem poderia mandar uma
nova DCOMP sob o fundamento de que, passados mais de 05 anos, teria havido
preclusão do direito.
Logo, o erro formal deve ser superado, devendo ser feita a análise complementar
do pedido de compensação, considerando as informações consignadas da DIPJ
retificada após o Despacho, em 03/12/2009 (fl. 78 e ss).
Com referência à existência do crédito de saldo negativo de IRPJ do período, a
decisão recorrida registrou que os valores que compõe tal direito creditório
referem
a
estimativas
compensadas
em
4
processos
administrativos
(10880.921904/2012-16:
10880.921903/2012-63;
10880.921915/2012-98;
10880.921908/2012-96; 10880.921914/2012-43).
Assim, é possível reconhecer de logo o crédito pleiteado, em função da aplicação
da Súmula CARF no 177, cujo enunciado prescreve o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não
homologada. Portanto, essas parcelas devem integrar o saldo negativo da
Recorrente, independentemente do desfecho dos Processos Administrativos
acima citados.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
pleiteado, e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685345/2009-61
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original